Tribunal: TJMT
Processo: 1007894-83.2021.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007894-83.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO DE AQUINO - CPF: 604.224.401-91 (RECORRENTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 09.194.841/0001-51 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 09.194.841/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - SERASA SCORE –
PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA QUE TORNA O DÉBITO INEXIGÍVEL, JUDICIAL OU EXTRAJUDICIALMENTE
-
DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
DIMINUIÇÃO DO SCORE QUE NÃO ENSEJA DANOS MORAIS
IN RE IPSA –
INEXISTÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO SUPORTADO PELA PARTE AUTORA - MERA COBRANÇA
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) sobre o valor da causa APLICADA NA SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA - CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 144172164, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC, a partir da data da publicação da sentença (Súmula 362 STJ).

Ainda, declarou a inexistência do débito discutido nos autos, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 904,79 (novecentos e quatro reais e setenta e nove centavos)
a título de
danos materiais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC devida desde o desembolso.

Dessa sentença o reclamado opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados no id. 144172171, condenando o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa em favor do embargado, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A ausência de negativação: Possibilidade de cobrança extrajudicial;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório;

4)

O afastamento da multa aplicada em sentença de embargos;

5)

O termo inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária;

6)

A impossibilidade de condenação em danos materiais – Pagamento voluntário.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, vê-se que o autor teve o seu nome inserido como devedor no site
www.serasa.com.br

(Serasa Limpa Nome), referente ao débito de
R$ 498,92 (quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos)
, com vencimento em
20/04/2000
, no valor atualizado de
R$ 6.031,95 (seis mil, trinta e um reais e noventa e cinco centavos)
, conforme documento anexado no id. nº 144164236.

Informa que, a fim de evitar a negativação de seu nome no órgão de proteção ao crédito, efetuou o pagamento do valor de
R$ 904,79 (novecentos e quatro reais e setenta e nove centavos)
para a quitação do débito (id. 144164238).

No caso, tenho que indevida a inscrição do cadastramento, em razão de
débito prescrito
.

Registre-se que, conforme entendimento jurisprudencial, a prescrição da dívida torna o débito inexigível, judicial ou extrajudicialmente. Vejamos:

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS PRESCRITOS" – Nome do autor incluído na plataforma "Serasa Limpa Nome" com base em dívida prescrita – Pretensão de declarar inexigível o débito, com exclusão de seu nome da referida plataforma – Ré que defende a possibilidade de cobrança extrajudicial do débito prescrito – Descabimento – Prescrição incontroversa –
Prescrição da dívida que torna o débito inexigível, judicial ou extrajudicialmente – Exclusão do nome do autor da plataforma "Serasa Limpa Nome" que é consequência lógica da declaração de inexigibilidade do débito questionado
– Inteligência do artigo 43, §§1º e 5º, do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes jurisprudenciais – Sentença reformada – Ação procedente – Inversão dos ônus decorrentes da sucumbência – RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1012629-12.2020.8.26.0576; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2022; Data de Registro: 29/05/2022) (grifei)

APELAÇÃO – DÉBITO PRESCRITO – INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA –"SERASA LIMPA NOME" - Pretensão de reforma da r.sentença que julgou improcedente pedido de declaração da inexigibilidade de débito, reconhecendo apenas a prescrição – Cabimento – Prática de atos materiais extrajudiciais de cobrança que é condicionada a uma efetiva possibilidade de satisfação do crédito – Recusa definitiva do devedor, ainda que tácita, que deve ser acatada pelo credor – Impossibilidade de se eternizar o débito – Ilicitude configurada –
Impossibilidade de serem feitas cobranças judiciais ou extrajudiciais de dívidas prescritas
– Precedentes do TJSP – Débito inexigível – Exclusão do registro da plataforma SERASA - RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1007584-35.2021.8.26.0077; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2022; Data de Registro: 26/05/2022) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIÇO DE TELEFONIA – SERASA LIMPA NOME –
DÍVIDA PRESCRITA – INADIMISSIBILIDADE DA COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
– RECURSO PROVIDO.

A prescrição afasta a exigibilidade do débito e fulmina a pretensão do direito à cobrança, de modo que o débito não mais pode ser exigido, seja judicial ou extrajudicialmente, por subsistir tão somente uma obrigação natural
.

No caso dos autos,
prescrita a pretensão relativa à dívida e inexistente qualquer dever jurídico por parte do devedor apelante quanto ao adimplemento por ter sido extinta no direito obrigacional, impõe-se a declaração da inexigibilidade do débito
.

(TJMT - N.U 1014802-45.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022) (grifei)

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição da quantia paga indevidamente pela parte autora, conforme documento anexado no id. (id. 144164238).

Por outro lado, em que pesem as alegações do reclamante,

o evento exposto demonstra simples atos de cobrança, fato este insuficiente a caracterizar a obrigação de indenizar,
uma vez que não restou comprovada a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, nem mesmo houve a demonstração de decréscimo de sua pontuação de score, em razão do débito discutido nos autos
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCLUSÃO DE DÍVIDA EM ATRASO NO CADASTRO SERASA “LIMPA NOME” PARA FINS DE NEGOCIAÇÃO. MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE
. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito discutido na lide (R$ 343,72) e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é a majoração do quantum indenizatório.

3. Parte recorrente aduz que foi surpreendida com a cobrança de R$ 343,72 (trezentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), que entende como indevida, pois alega não possui vínculo jurídico com a recorrida. Informa que a presente cobrança está prejudicando o SCORE, bem como sustenta ter ocorrido dano moral pelo desvio produtivo.

4.
Inicial instruída apenas com prints da ferramenta “Serasa Limpa Nome”, o qual apenas demonstra o registro da existência da dívida, não significando, todavia, que tenha havido o respectivo apontamento no rol de inadimplentes
.

5.
Recorrente não demonstrou a ofensa a qualquer direito de personalidade, visto que não houve inscrição de seus dados, não demonstrou ter feito reclamação administrativa com a finalidade de anular a cobrança, não comprovou o decréscimo de sua pontuação de score, e, por fim, não comprovou que a cobrança foi feita de modo vexatória
.

6. Diante da inexistência de qualquer ato que possa caracterizar agressão a atributo da personalidade, resta afastado o dever indenizatório.

7. Impossibilidade de reforma da sentença em face da proibição da reformatio in pejus.

8. Recurso conhecido e improvido.

(TJMT - N.U 1002542-16.2019.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) (grifei)

Ademais, consigno que a diminuição do score não enseja danos morais
in re ipsa,
sendo que
não há nos autos prova do efetivo prejuízo suportado pelo autor
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. REGISTRO DE DÍVIDA NO SERASA "LIMPA NOME". MERA COBRANÇA QUE, POR SI SÓ, NÃO GERA DANOS MORAIS.
DIMINUIÇÃO DO SCORE QUE NÃO ENSEJA DANOS MORAIS IN RE IPSA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MAIORES ABALOS AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0006038-21.2021.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 07.02.2022)

Por fim,
afasto
a condenação imposta ao recorrente na sentença de embargos de declaração, no percentual de 2% (um por cento) sobre o valor da causa, relativo à multa aplicada, uma vez que os embargos declaratórios anteriormente opostos nos autos não possuem caráter protelatório.

Cita-se que o “
recurso é manifestamente protelatório quando for evidente que tenha a finalidade unicamente de retardar o andamento do processo. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento no sentido de que não se considera recurso manifestamente protelatório recurso em tese cabível pela legislação vigente
”(STJ, 6ª Turma, REsp 215.418/SP, Relator Ministro Vicente Leal, julgado em 16.05.2000 e publicado no DJ em 29.06.2000, in Renan Faria Kruger Thamay, Manual de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, 2018, pág. 545).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
afastar a condenação a título de danos morais
,
bem como

d
a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, aplicada

por embargos protelatórios
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022